Tribunal: STF
Processo: Pet 12123
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pela autoridade policial, pela busca e apreensão e busca domiciliar e pessoal em face de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA (CPF nº 424.656.051-00) e de JOVECI XAVIER DE ANDRADE (CPF nº 397.797.871-49)



    Em 23/6/2025, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre os investigados e a Procuradoria Geral da República (eDoc. 89 e 90). 



    A Defesa de ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA e JOVECI XAVIER DE ANDRADE requereu “a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, bem como a restituição dos veículos apreendidos” (eDoc. 98).



    Em 6/8/2025, a Procuradoria-Geral da República consignou que, “em relação às medidas cautelares impostas, não há necessidade de manutenção no atual momento processual”(eDoc.107).



    Em 8/8/2025, deferi os requerimentos da Defesa e revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas aos requerentes, com exceção da proibição do uso de redes sociais, por ser cláusula prevista no Acordo de Não Persecução Penal, bem como determinei o desbloqueio de bens e a restituição dos bens apreendidos (eDoc. 109).



    Em 2/10/2025, a Defesa de ADAUTO LUCIO DE MESQUITA apresentou manifestação na qual alega que “ainda persiste registro de indisponibilidade em nome do Requerido junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)”, requerendo “seja determinado o cancelamento da restrição ainda vigente em nome do Requerido, com o posterior encaminhamento à Secretaria desta Turma para que se formalize a retirada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)” (eDoc. 183).



    Juntou documento comprobatório datado de 25/8/2025 (eDoc. 185).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, em 8/8/2025, determinei a revogação das medidas cautelares impostas, o desbloqueio e a restituição dos bens apreendidos em poder do requerente.



    Após a referida decisão, foram retiradas as restrições registradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela Defesa de ADAUTO LUCIO DE MESQUITA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente